Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO. COISA JULGADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DEMONSTRADOS. NÃO PROVIMENTO.
1. Embora o agravante tenha opostos embargos de declaração contra a homologação dos cálculos, não apresentou novo recurso, tão só petição ao Juízo a quo com reiteração do pedido. Ainda considerada a suspensão do processo, ocorreu a estabilização do julgado, que ora resta irrecorrível.
2. A prova pericial foi produzida por especialista indigitado pelo Juízo. Após a nomeação, o perito exerce a função pública de órgão auxiliar da Justiça, com dever de auxiliar o Magistrado na apuração técnica ou científica, de forma imparcial e dotado de fé pública.
3. Apesar de a perícia judicial não consubstanciar prova absoluta, o agravante não trouxe nenhum elemento que pudesse infirmar os cálculos homologados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.